Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-61.2025.8.11.0091
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-61.2025.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), MARCELO PIT - CPF: 051.248.511-98 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comprovação de tentativa de resolução administrativa prévia é requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir decorre do binômio necessidade-utilidade, não se subordinando a condicionamentos não previstos em lei (CPC, art. 17).

4. A Constituição assegura, em seu art. 5o, XXXV, o direito de acesso ao Poder Judiciário, afastando a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa, salvo hipóteses expressamente previstas.

5. A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse processual em ações de cobrança e declaratórias correlatas.

6. O art. 397 do CC consagra a mora ex re, segundo a qual o inadimplemento no vencimento constitui em mora o devedor, dispensando interpelação prévia.

7. O CPC/2015, ao instituir audiência de conciliação e mediação (art. 334), incentiva a solução consensual dentro do próprio processo, e não como condição de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento: 1. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de
MARCELO PIT,
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse de agir.

Em suas razões, a instituição financeira Apelante sustenta, em síntese, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e inexistência de previsão legal que condicione o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa.

Argumenta que apresentou relatório de cobrança extrajudicial que demonstraria as tentativas extrajudiciais de solução da controvérsia e que o simples inadimplemento da obrigação caracteriza o interesse de agir.

Sustenta a aplicação genérica da mesma sentença em diversos processos da cooperativa e ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ao fim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, determinando o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na análise da exigência, imposta pelo juízo
a quo
, de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o reconhecimento do interesse de agir em Ação de Cobrança.

O interesse de agir, como condição da ação expressamente prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obtenção da pretensão sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade relaciona-se à adequação do provimento jurisdicional para satisfazer o interesse do autor.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da controvérsia, entendendo que o relatório de cobrança apresentado pela cooperativa, por ser unilateral, não seria suficiente para demonstrar tal requisito.

Contudo, tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Este princípio garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de prévio esgotamento de instâncias administrativas, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição, como ocorre no caso de ações relativas à disciplina e às competições desportivas (art. 217, §1o, CF) e, em certa medida, nas demandas envolvendo a Justiça do Trabalho (art. 114, §2o, CF).

A jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial, especialmente quando a pretensão veiculada envolve direitos subjetivos e individualmente exigíveis, como ocorre nas ações de cobrança. Aliás, o artigo 319 do Código de Processo Civil que elenca os requisitos da petição inicial não faz tal exigência.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988 . 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3 . No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 397, estabelece que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
", consagrando o princípio da mora
ex re
. Assim, nas obrigações com termo certo de vencimento, como é o caso dos contratos bancários, o simples inadimplemento já configura a mora do devedor, dispensando qualquer notificação ou interpelação prévia.

Importante ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015, embora tenha adotado um modelo multiportas de solução de conflitos, incentivando métodos consensuais como a mediação e a conciliação, não estabeleceu a prévia tentativa de solução extrajudicial como requisito para o ajuizamento de ações. Ao contrário, o próprio Código Processual prevê, em seu artigo 334, a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa do procedimento judicial, o que evidencia que a busca pela solução consensual pode (e deve) ocorrer no âmbito do próprio processo.

Assim, conclui-se que a sentença extinta se encontra em dissonância com a legislação e a jurisprudência, comportando integral reforma.

Registra-se, por oportuno, o artigo 4o do Código de Processo Civil consagrou o princípio da primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Este princípio orienta todo o sistema processual civil, impondo ao julgador o dever de envidar esforços para que o processo alcance seu objetivo principal: a resolução do conflito subjacente.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026